Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726531-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA HELENA GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Repactuação de Dívidas – Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese vertente, entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a agravante ajuizou Ação de Conhecimento na qual busca a limitação dos descontos realizados pelo agravado a título de empréstimo a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, incluindo os empréstimos consignados e os debitados em conta corrente. Fundamenta seu pleito no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, haja vista mensalmente restar bloqueado pelo Banco agravado a totalidade de sua remuneração. Pois bem. No tocante aos empréstimos com desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em conclusão, baseado o pedido de limitação dos descontos tão somente no superendividamento da agravante, descabido o deferimento da antecipação de tutela, ante a ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator